Tribunal: STF
Processo: ARE 1201473
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE DECLARADA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANÁLISE: EXAME DE MATÉRIA FÁTICA, LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E CLÁUSULA CONTRATUAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, PARTE, NEGADO PROVIMENTO. 



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DELARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - JULGAMENTO CITRA PETITA E ILEGITIMIDADE - REJEITADAS - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE COBERTURA - PRÓTESE - CONTRATO ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 - PRÓTESE INERENTE AO ATO CIRÚRGICO E NECESSÁRIA A SEU ÊXITO -CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA - PRECEDENTES RECENTES DO STJ - COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL - CARACTERIZADO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 



    - As operadoras de planos de saúde não podem recusar a cobertura de despesas com o fornecimento de prótese, quando esta estiver relacionada ao procedimento cirúrgico recomendado coberto pelo plano e for necessária ao êxito da cirurgia, sendo abusiva a cláusula de exclusão, conforme entendimento consolidado do STJ. 



    -A recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja dano moral. 



    - A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente apenas para reparar o dano, como se extrai do art. 944, caput, do Código Civil, não comportando redução quando fixada em valor condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros desse Tribunal.



     -Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a partir da data da citação.” (e-doc. 1, p. 279).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 1, p. 301-304).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 93, inc. IX, 196 e 199 da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 123 do rol da Repercussão Geral. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por ausência de fundamentação.



    3.1. Alega que o Colegiado de origem terminou por transferir “para a recorrente a responsabilidade pelo custeio integral da saúde de seus beneficiários, inviabilizando completamente a manutenção de um sistema privado de saúde que abrange milhares e milhares de brasileiros”.



    3.2. Discorre sobre a contrariedade ao ato jurídico perfeito, tendo em vista a declaração de nulidade de cláusula do contrato firmado entre as partes, a qual exclui não só a prótese requerida nos autos, como toda uma série de procedimentos, de modo que a “recorrente terá que suportar todas as cirurgias que a recorrida requer, no momento que quiser”.



    3.3. Relata que o contrato foi assinado no ano de 1991, ou seja, anteriormente à lei que regulamenta os planos privados de saúde — Lei nº 9.656, de 1998 —, pelo que se deve respeitar os termos firmados.



    3.4. Diz contrariado o teor dos arts. 196 a 199 da CRFB, tendo em vista que a assistência integral à saúde é obrigação do Estado, cabendo à iniciativa privada apenas atuar em caráter suplementar.



    3.5. Ao final requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja declarada válida a cláusula 2.2 do contrato e julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 1, p. 349-366).



    4. Instado a manifestar-se novamente (e-doc. 4), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 9).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 1, p. 301-304, tem-se que a decisão, nos embargos de declaração, foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Tampouco verifica-se ofensa direta ao quanto previsto nos arts. 196 a 199 da Constituição da República. Em momento algum houve qualquer decisão no sentido de contrariar frontalmente o teor dos dispositivos indicados, eis que o Colegiado de origem não refutou a atuação suplementar da iniciativa privada no campo da saúde, apenas analisou o caso concreto a partir do quadro probatório e da legislação infraconstitucional de regência.



    8. No mais, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido a fim de delimitar a controvérsia a ser analisada:



    “Compulsando os autos, verifica-se que a apelada aderiu a um contrato de prestação de serviços médico-hospitalares (plano de saúde) administrado pela ré, sendo o instrumento firmado anterior à Lei n° 9.656/98 (fls.33/46).



    Já foram analisadas por este Tribunal situações semelhantes nas quais o usuário possui contrato anterior à lei 9.656/98 e, por isso, tem a cobertura de procedimento cirúrgico sem que, todavia, seja autorizada a utilização de próteses necessárias à consecução daquele procedimento. 



    De fato, aos contratos de planos de saúde celebrados anteriormente á referida legislação, quando não migrados por vontade do usuário, não se aplicam as suas disposições e tampouco a cobertura minima nela prevista. 



    Assim, acaso não haja a migração para o plano de saúde nos moldes da nova lei, não será a mesma aplicável quanto à sua cobertura. 



    Verifica-se que, apesar de aparentemente válida a cláusula que limita a cobertura em relação ao custeio de determinadas próteses, não pode o contrato de plano de saúde negar o seu custeio se necessária a procedimento expressamente coberto. Entender de forma diversa seria impedir a consecução do contrato, ferindo o principio da boa - fé objetiva aplicável às relações entre usuário e operadora. 



    Nesse sentido está consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Assim, constata-se a ilegalidade da negativa de cobertura da prótese, devendo a operadora de plano de saúde implementar todos os meios materiais necessários para a perfeita cobertura do serviço, uma vez que tal exclusão é contrária ao próprio fim do contrato, o que afronta a boa - fé prevista no art. 51,IV, do CDC. 



    É incontestável que a negativa da recorrente gerou dano moral a ser indenizado, em razão da impotência da recorrida diante da impossibilidade de usufruir por um serviço que pagou, em momento tão delicado de sua saúde. 



    Do mesmo modo, não procede o pedido alternativo de redução do valor da condenação. A indenização deve ser fixada com observância do princípio da razoabilidade, sendo suficiente apenas para reparar o dano causado, sem caracterizar enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor. Dispõe o art. 944, caput, do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano". O valor da indenização se mostra compatível com o dano causado, não merecendo alteração.” (e-doc. 1, p. 282-284).



    9. Da leitura do acima transcrito, verifica-se a inexistência de violação do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, considerado o princípio do respeito ao ato jurídico perfeito, a partir do disposto na Lei nº 9.656, de 1998.



    10. A procedência do pedido decorreu não do desrespeito ao previsto na Lei nº 9.656, de 1998, mas, sim, ao que previsto no Código de Defesa do Consumidor.



    11. O Colegiado de origem manteve a decisão do Juízo, no que declarada a nulidade de cláusula contratual ante a respectiva abusividade, assinalando que, ao prever a cobertura da cirurgia, mas não da prótese necessária, tem-se “exclusão contrária ao próprio fim do contrato, o que afronta a boa - fé prevista no art. 51,IV, do CDC”.



    12. A par de tal fundamento nem sequer ter sido impugnado pela recorrente, o que ensejaria o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do SSTF, tem-se que somente a partir da verificação do quadro fático dos autos, da análise da legislação de regência e das cláusulas do contrato seria possível verificar a veracidade do alegado pela recorrente, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    13. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.413.402-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA RESTRITIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1.423.034-AgR / SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE NATUREZA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.“



    (ARE nº 998.120-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.”



    (ARE nº 1.377.921-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.504.508-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 11/0/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.494.552-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional, apreciação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.413.881-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 09/11/2023).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário com agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator